Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702903-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: CLAUDIA MATHEUS DE LIMA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO CESAR DE LIMA E GARCIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESPÓLIO DE CLAUDIA MATHEUS DE LIMA GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferido o pedido de gratuidade de justiça do agravante. Esta a decisão agravada: “O espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Nesse sentido, o espólio, e não o inventariante, deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. Ressalto que a presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial, de modo que a condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. À vista disso, ausente a comprovação da incapacidade do espólio de arcar com as despesas processuais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas de ingresso, no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (...)” - ID 223194089 dos autos de origem n. 0751712-76.2024.8.07.0001 O espólio agravante sustenta, em síntese, que: “A Sra. Cláudia Matheus faleceu dia 12/10/2016, sem deixar bens ou direitos aos seus herdeiros, conforme se verifica na certidão de óbito e certidão de inventário negativo, ambos anexos. Ante a ausência de patrimônio, resta configurado a hipossuficiência financeira do espólio, haja vista a sua constituição somente em virtude das dívidas deixadas pelo de cujus.” - ID 68264492, p. 4. Diz que “Como a Sra. Cláudia faleceu em 2016 não há como anexar aos autos extrato de conta bancária, comprovantes de despesas, declarações de imposto de renda e comprovação de gastos mensais, sendo os únicos documentos possíveis a certidão de óbito e certidão de inventário negativo.” - ID 68264492, p. 5. E acrescenta: “a declaração de hipossuficiência, certidão de óbito e certidão negativa de inventário, bem como cópia das consultas nos sistemas conveniados realizadas no processo principal são documentos hábeis a demonstrar a ausência de bens e direitos que possa retirar da parte autora condição de hipossuficiência.” - ID 68264492, p. 5. E requer: “Diante o exposto, requer o provimento do presente recurso no efeito suspensivo para reformar a r. decisão do Juízo de primeiro grau, determinando a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita de forma integral ao agravante.” - ID 68264492, p. 5. Sem preparo, dado o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. No caso de espólio, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros individualmente. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERCO PATRIMONIAL CONSIDERÁVEL E SUFICIENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Restando-se claro que o acervo patrimonial do espólio, tal como informado no plano de partilha, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita aos herdeiros. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1248841, 07016227720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Consta dos autos Escritura Pública de Inventário Negativo do Espólio de Cláuda Matheus de Lima e Garcia, 1o Cartório de Ofício de Notas / Anápolis, datada em 23.01.2025 (ID 68264498). Assim, como a responsabilidade pelo pagamento de tais despesas recai sobre o espólio e a Escritura Pública de Inventário Negativo indica incapacidade financeira suficiente para tanto, o agravante, à vista do que se tem, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Por oportuno: “Gratuidade de Justiça. A análise das condições econômicas do recorrente, demonstradas pela juntada da Escritura Pública de Inventário Negativo (ID 48334109), indica a hipossuficiência da parte recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.” (Acórdão 1742760, 0746506-07.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 25/08/2023.); grifei Forte em tais argumentos, defiro o benefício da gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que não angularizada a relação processual no processo de origem. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora